Tribunal: TJES
Processo: 0000635-80.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000635-80.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON NASCIMENTO DE SALES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000635-80.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILSON NASCIMENTO DE SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGOS 12 E 14, AMBOS DA LEI N° 10.826/03
.
1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
V
ETOR ATINENTE À CULPABILIDADE NEGATIVAMENTE VALORADO
.
ADOÇÃO DE

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.
RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
3.

RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.

1.
Em relação ao artigo 12, da Lei n° 10.826/03,

vetor atinente à culpabilidade foi idoneamente negativado pelo magistrado de primeiro grau, que adotou, para a exasperação, parâmetro razoável e proporcional, e em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pena-base já fixada no mínimo legal em relação ao artigo 14 do mesmo diploma legal. Pedido Prejudicado.

2
.

A minorante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada na redução da pena do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não havendo que se falar em redução da pena em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pela fixação da reprimenda no patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000635-80.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILSON NASCIMENTO DE SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WILSON NASCIMENTO DE SALES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 12 e 14, ambos da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, requer a defesa do apelante o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação das penas-base no patamar mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, passo ao pleito de fixação das penas-base no patamar mínimo legal
.

Inobstante os argumentos trazidos pela defesa, noto que o magistrado, ao realizar a primeira fase dosimétrica em relação ao delito previsto no artigo 12, da Lei n° 10.826, considerou em desfavor do acusado o vetor atinente à culpabilidade, nos seguintes termos:

“
[...] culpabilidade: extrapola a normalidade, eis que foram três armas apreendidas, devendo a quantidade de armas e munições serem usadas para elevar a pena além do mínimo legal. Fato mais grave que deve ser reprimido com pena maior.
[...]

Na hipótese, me parece que agiu com acerto o douto julgador, que adotou, para tanto, fundamentação idônea, evidenciando maior grau de reprovabilidade da conduta do ora apelante.

Nota-se, outrossim, que a r. sentença valeu-se da fração de 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima para aumentar a reprimenda, patamar este que se apresenta em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como dos parâmetros adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Já em relação ao delito previsto no artigo 14, da Lei n° 10.826/03, entendo pela prejudicialidade do pedido de fixação da pena em patamar inferior, uma vez que a pena-base já fora fixada pelo julgador de primeiro grau no patamar mínimo legal.

Neste ponto, oportuno mencionar, quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, que esta fora devidamente reconhecida na realização da segunda etapa da dosimetria para ambos os delitos que o recorrente restou condenado.

Contudo, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não foi utilizada para atenuar a pena em virtude da expressa vedação prevista na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, no processo dosimétrico do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de reconhecida, foi devidamente utilizada para atenuar a pena na fração de 1/6 (um sexto), nos moldes estabelecidos pela Corte Cidadã.

Nos termos da fundamentação supra, não identifico qualquer mácula no
decisum
combatido, razão pela qual, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.